Tribunal: TJBA
Processo: 8005622-55.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005622-55.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A Advogado(s): KATE ANNE COSTA FERREIRA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):ELTON CARLOS VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.007,81, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do desembolso pela Allianz Seguros S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante é responsável pelo acidente de trânsito ocorrido em 15 de abril de 2022, na Rodovia BR-101; e (ii) verificar se o montante dos danos materiais fixados está devidamente comprovado. III. RAZÕES DE DECIDIR A narrativa apresentada pela autora é corroborada pelas fotografias e demais provas documentais juntadas aos autos, as quais evidenciam o ponto de impacto consistente com a descrição de que o ônibus da apelante realizou manobra imprudente durante a ultrapassagem. A apelante limita-se a apresentar alegações genéricas e hipotéticas, sem respaldo em provas concretas, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a ausência de nexo de causalidade ou culpa exclusiva do condutor do veículo segurado. A apelada comprovou, por meio de orçamento, notas fiscais e recibos, o valor despendido na reparação do veículo segurado, enquanto a apelante não produziu prova técnica ou robusta que demonstrasse eventual excesso ou superestimação do montante alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva pela reparação de danos materiais em acidente de trânsito pressupõe a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, cabendo à parte ré demonstrar eventual culpa exclusiva da vítima ou a ausência de nexo causal. Alegações genéricas e ausência de prova concreta não afastam a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência e demais elementos probatórios apresentados pela parte autora. O ônus de demonstrar excesso nos valores pleiteados a título de indenização recai sobre a parte que alega tal excesso. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Não houve referência explícita a precedentes no caso analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005622-55.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante VIACAO AGUIA BRANCA S A e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora